Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violação de domicílio. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. reconhecida em sentença. manutenção da pena no mínimo legal. Súmula 231 do stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por violência doméstica praticada contra sua ex-companheira, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, CP), ameaça (art. 147, §1o, CP), violação de domicílio (art. 150, caput, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, bem como aplicação da atenuante da confissão nos demais delitos e fixação da pena no mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio; (ii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal quanto aos delitos de lesão corporal e de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, ameaça e violação de domicílio, bem como do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, de sua genitora, que confirmou o contexto de violência, do policial militar que atendeu a ocorrência, pela confissão parcial do réu, por laudo pericial, prints de mensagens e mídias com áudios encaminhados pelo réu.
4. A pena foi corretamente dosada em todas as fases, com o devido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, corretamente mantida a pena no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, §13o, 147, §1o, 150; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1927481, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.9.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832717, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024.